Tribunal: TJDFT
Processo: 0752724-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0752724-31.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASP ASSESSORIA PATRIMONIAL LTDA - ME AGRAVADO: RODOLFO MATOS DA SILVA FERNANDES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela de urgência interposto por ASP ASSESSORIA PATRIMONIAL LTDA - ME contra decisão proferida pelo Juízo da 18o Vara Cível da circunscrição de Brasília – DF que, nos autos da ação de Execução no. 0735458-28.2024.8.07.0001, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou os cálculos apresentados pelo exequente. Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que efetuou pagamentos relativos aos meses de 09/2020 a 11/2024, que estariam sendo indevidamente cobrados nos cálculos apresentados pelo exequente; que há excesso de execução. Colacionou boletos de pagamento e o que alega serem os respectivos comprovantes de pagamento. Requer a concessão de tutela de urgência para determinar a exclusão das cobranças impugnadas e, no mérito, a confirmação da liminar e a reforma da decisão agravada. Preparo devidamente recolhido no Id 67154747. É o relatório. DECIDO: Conforme preceitua o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O artigo 1.019, I, do CPC, estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada, quais sejam: a) perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e b) probabilidade do direito. Inicialmente, pontuo que a ação de revisão de alimentos é possível sempre que haja modificação nas situações de fato que evidenciam alteração das necessidades do alimentando ou nas possibilidades do alimentante. No caso, o requisito da probabilidade do direito não está presente, uma vez que, numa análise sumária, verifica-se que o agravante descumpriu a ordem judicial e não comprovou o pagamento das prestações vencidas e que se venceram durante o curso do processo, conforme trecho da decisão recorrida abaixo transcrito: “Para além, a documentação trazida pelo executado não foi apta a comprovar que existiram os pagamentos, pois vários boletos foram juntados sem demostrar o efetivo recolhimento dos valores.” Assim, prima facie, a análise de documentação colacionada no bojo do recurso de agravo de instrumento e que não foi apresentada perante o juízo de primeiro grau culminaria em supressão de instância. Por tais razões, não se verifica a presença de probabilidade de provimento do recurso. Ausente um dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, despicienda é a análise do outro, uma vez que a concessão de tutela de urgência pressupõe a presença cumulativa de ambos os requisitos legais. Posto isso, INDEFIRO o pedido de TUTELA DE URGÊNCIA. Os autos em primeiro grau foram suspensos até o julgamento final do presente agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para se manifestar no prazo legal. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador